Tribunal: STF
Processo: ARE 1257087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 197):
    “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAIS MILITARES ATIVOS E INATIVOS - Pretensão ao recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, de forma que esta passe a incidir sobre os vencimentos integrais. Preliminares de inadequação da via eleita, decadência e ilegitimidade ativa afastadas. Inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual n° 731/1993 - Imposição, pela lei complementar, de restrições não previstas na Constituição Estadual, de modo a excluir determinadas vantagens do campo de incidência da sexta-parte dos servidores em questão. A sexta-parte deve ser calculada sobre os vencimentos integrais, ou seja, todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as da mesma natureza. Inteligência do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Consonância com o art. 37, XIV da Constituição Federal. Inocorrência de "efeito cascata". R. sentença de procedência mantida. Juros e correção monetária - índices. Adequação. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E DA SPPREV PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 234)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que, “a Carta Magna, ao assim dispor, exigiu que, nas ações coletivas propostas por entidades de classe, os substituídos processuais fossem a ela filiados antes da propositura da demanda, sendo imprescindível, ainda, a autorização expressa dos mesmos, sendo que independentemente do instrumento processual utilizado - mandado de segurança ou ação pelo rito ordinário -o bem jurídico da Segurança somente resta observado com o atendimento do mencionado comando normativo constitucional.” (eDOC 2, p. 275)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, ante o julgamento do mérito do RE n° 573.232/SC, Tema n° 82, STF . (eDOC 2, p. 342)
    A Turma julgadora houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 2, p. 346)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não se aplica o tema 499 ao caso em testilha, e pela incidência dos óbices das súmulas 279 e 636 do STF.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Com efeito, as razões do agravo estão dissociadas da decisão agravada. O agravante deixou de impugnar especificamente os seguintes fundamentos: “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal (eDOC 2, p. 390) e rever o entendimento da D. Turma Julgadora demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. A suposta ofensa à norma constitucional não deve ser reflexa, mas direta, devendo haver debate e decisão prévios da quaestio juris pelo órgão colegiado.” (eDOC 2, p. 390)
    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
     Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente